Tribunal: STF
Processo: RE 559994
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-03-26
Data de publicação: 2009-03-26

Ementa:
EMENTA: Questão de ordem em recurso extraordinário. Repercussão
   Geral. 2. Procedimento de votação nos casos de voto divergente no
   Plenário Virtual. Sistema eletrônico de votação adaptado para a
   inserção das razões de voto de todos os Ministros. Necessidade do
   lançamento dos fundamentos da divergência pelo primeiro Ministro
   que apresentar manifestação contrária à do Relator. 3. Remessa
   dos autos ao Gabinete do Ministro que primeiro divergiu para
   juntada de voto escrito. 4. Pedido de reconsideração
   prejudicado.